Tribunal: TJDFT
Processo: 0724637-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0724637-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL ISLA LIFE STYLE AGRAVADO: HESA 20 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., EBM CONSTRUTORA LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ISLA LIFE STYLE, com pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, movida pelo agravante em desfavor de HESA 20 – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e EBM CONSTRUTORA LTDA, em curso na 25a Vara Cível de Brasília, que indeferiu a reabertura de vistas ao perito para se pronunciar sobre questionamento que reputa necessário para o julgamento do mérito da demanda, cujo fragmento da decisão foi proferido nestas palavras: “As partes continuamente reiteram o requerimento para que os esclarecimentos de seus assistentes técnicos sejam atendidos, e que o perito se manifeste novamente acerca de quesitos já respondidos. Na manifestação de ID no 93291538, o perito já esclareceu acerca das opiniões emitidas pelos assistentes técnicos das partes, e manifestou-se acerca dos quesitos já apresentados e das dúvidas levantadas em face do laudo pericial. É notório que as partes pretendem ficar rediscutindo pontos sobre os quais não concordam até obterem a manifestação que desejam, o que não deve ser admitido. Uma vez que não foram indicados especificamente pontos sobre os quais tenha restado omisso o expert nomeado, sendo os levantamentos das partes a respeito do mérito das análises, tais questões devem ser resolvidas em sentença, e não fomentar sucessivas manifestações das partes e do perito, sob pena de comprometer a solução do litígio em tempo razoável. Nesse ponto, verifica-se que o feito tramita há quase três anos, com constantes e sucessivas intervenções das partes, em sua maioria indevidamente, sem que alcance a maturidade para julgamento. Assim, indefiro, por ora, nova abertura de vista ao perito, pois reputa-a desnecessária, a partir da análise preliminar do que consta dos autos. Posteriormente, em sede de julgamento, caso restem necessários esclarecimentos complementares, a questão poderá ser revisitada.” (ID 95639157 dos autos de referência). Por ocasião da decisão dos Embargos de Declaração interpostos asseverou o magistrado: “ (...) Note-se, a parte demandante pretende a manifestação do perito sobre o prazo prescricional aplicável (questão de direito, a ser decidida pelo magistrado, não sendo o campo de atuação do expert), e discorda das afirmações do profissional sobre a origem de vícios identificados na perícia. Contudo, como já apontado na decisão embargada, a mera discordância com as conclusões do profissional não são motivo para repetição de quesitos e manifestações. Além disso, como já também manifestado, caso sejam necessários esclarecimentos sobre qualquer ponto objeto da perícia, a decisão poderá ser revista por ocasião do julgamento. (...)" Aduz o agravante a necessária manifestação do expert para prestar esclarecimentos imprescindíveis, cuja ausência de pronunciamento pode acarretar evidente prejuízo ao processo, eis que versam sobre os prazos de garantia e a natureza dos vícios funcionais aventados na sua argumentação, e invoca a aplicação da taxatividade mitigada para apreciação do presente agravo. É o breve relato do que interessa. Inicialmente aponto a apreciação da presente irresignação, em substituição à Relatora preventa, Desembargadora Gislene Pinheiro de Oliveira, por motivo de afastamento. É cediço que o agravo de instrumento é medida recursal de reapreciação de decisões interlocutórias proferidas em 1o grau de jurisdição, previamente elencadas no art. 1015 do CPC, embora nem todas as hipóteses estejam contidas nesse dispositivo. Fora das situações legalmente previstas o Superior Tribunal de Justiça reconheceu excepcional mitigação da norma quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema 988). Conclui-se pois, que a insurgência há de ser urgente e de inútil apreciação quando da apelação da sentença. Aponta o agravante equivocada conclusão do Perito sobre os prazos de garantia e a natureza dos vícios funcionais. Compulsando os autos, verifica-se que o magistrado a quo abriu vistas ao expert para prestar os esclarecimentos solicitados, com os quais não se conformou o agravante, requerendo nova manifestação pericial. Insta salientar que os quesitos oferecidos pelos litigantes e suas respectivas respostas técnicas constantes do laudo pericial não podem ser objeto de análise na via estreita de agravo de instrumento, uma vez que se destinam ao convencimento do julgador para proferir a sentença de mérito, importando destacar que tais irresignações são questões que podem ser suscitadas na apelação, em preliminar. Precedente desta Turma: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. INABILITAÇÃO DO PERITO. IRREGULARIDADES NA ELABORAÇÃO DO LAUDO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. RECURSO NÃO CONHECIDO. TAXATIVIDADE DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. ENTENDIMENTO JURISPRIDENCIAL DO STJ. RECURSO REPETITIVO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Dentre as hipóteses estabelecidas no rol do art. 1.015 do CPC, não há previsão para a interposição de recurso de agravo de instrumento contra decisão que homologa laudo pericial, resultando evidente a inadmissibilidade do recurso pela manifesta irrecorribilidade da decisão hostilizada pela via do Agravo de Instrumento. 2. Conforme restou decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.704.520/MT, sob o rito dos recursos repetitivos, "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. " 3. No caso, embora a decisão agravada tenha homologado laudo pericial não favorável à Agravante, não é de natureza urgente, de forma que não pode desafiar o recurso do Agravo de Instrumento, não se enquadrando, pois, na excepcionalidade da norma autorizada pelo entendimento do STJ. 4. Agravo Interno não provido. (Acórdão 1196023, 07083431120198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 28/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, rememore-se que o juiz é o destinatário da prova, a quem incumbe aferir a necessidade ou não da produção de determinada prova e verificar a sua necessidade para o deslinde da controvérsia, cabendo-lhe, ainda, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370 do CPC). Observe-se que o perito já se manifestou quanto à irresignação do agravante, devendo este aguardar o pronunciamento judicial acerca do laudo. Inviável, a meu sentir, a abertura de sucessivas vistas ao expert para compeli-lo a prestar a resposta esperada pelos litigantes, sem prejuízo de que a qualquer tempo pode o juiz determinar ao perito esclarecimento acerca de alguma questão dubitável, que, a seu critério, mostre-se imprescindível para o deslinde da contenda. Dito isso, forçoso reconhecer que o pedido do agravante não encontra respaldo em nenhuma hipótese que admita a transigência prevista, seja pela urgência, ou pela possível inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, asseverando-se que, em caso de sucumbência, sua tese poderá ser novamente suscitada pela via recursal adequada nos termos do art. 1.009, § 1o, e 2o do CPC. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, por ausência de requisito intrínseco de admissibilidade, com fundamento nos artigos 932, III, 1.015, caput e incisos I a XIII e parágrafo único, todos do Código de Processo Civil. Comunique-se. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 9 de agosto de 2021, 15:07:57. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator